Tribunal: TJMT
Processo: 1045306-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045306-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOELSON GERALDO SAMPAIO - CPF: 344.797.671-34 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. DIFERENÇA DE 0,827%. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PERMANENTE. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LC No 541/2014. ABSORÇÃO DO PERCENTUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença decorrente da ação coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041, que reconheceu excesso de execução e limitou os cálculos das diferenças remuneratórias decorrentes da Revisão Geral Anual de 2012, no percentual de 0,827%, ao período de maio de 2012 a setembro de 2014, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o montante excedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 0,827%, reconhecido judicialmente a título de diferença da Revisão Geral Anual de 2012, deve ser incorporado de forma contínua e permanente à remuneração do servidor ou se seus efeitos se limitam ao período delimitado na decisão executiva; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento de excesso de execução no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação do título executivo judicial, inclusive quanto aos limites temporais da condenação, constitui atividade legítima do juízo da execução e não configura violação à coisa julgada.

4.

A Revisão Geral Anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal possui natureza de recomposição inflacionária referente a período específico, não implicando aumento real nem incorporação permanente aos vencimentos.

5.

A incorporação definitiva do percentual de 0,827% transformaria reposição inflacionária pontual em vantagem remuneratória permanente, extrapolando os limites objetivos do título executivo formado na ação coletiva.

6.

A jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a diferença da RGA de 2012 não gera efeitos permanentes nem se incorpora aos subsídios ou proventos.

7.

A Lei Complementar Estadual no 541/2014 promoveu reestruturação das carreiras militares e fixou novos valores nominais de subsídio, gerando aumento remuneratório de 2,92%, superior ao percentual reconhecido judicialmente, circunstância que evidencia a absorção da diferença a partir de outubro de 2014.

8.

A natureza de trato sucessivo não se aplica à hipótese, pois a condenação judicial refere-se à correção de distorção remuneratória específica ocorrida na revisão de 2012.

9.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com reconhecimento de excesso de execução autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

10.

Concedida a gratuidade da justiça, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais deve permanecer suspensa pelo prazo legal, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A diferença de 0,827% relativa à Revisão Geral Anual de 2012 possui natureza de recomposição inflacionária pontual e não se incorpora permanentemente à remuneração do servidor.

2.

A reestruturação remuneratória promovida por legislação superveniente que fixa novos valores de subsídio pode absorver o percentual reconhecido judicialmente a título de reposição inflacionária.

3.

O reconhecimento de excesso de execução em cumprimento de sentença autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa quando concedida a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 37, X; CPC, arts. 85, 98, § 3o, 502, 509, § 1o, 535, §§ 1o e 3o, e 1.013, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1003885-51.2025.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13.08.2025, DJE 25.08.2025; TJMT, AI no 1030013-11.2025.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 21.01.2026; TJMT, AI no 1031904-67.2025.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.02.2026, DJE 03.03.2026; TJMT, AI no 1037529-82.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026, DJE 03.03.2026; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.849.081/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
Joelson Geraldo Sampaio
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 1044377-30.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
reconheceu excesso de execução e restringiu os cálculos das diferenças remuneratórias ao período de maio de 2012 a setembro de 2014, condenando, ainda, o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o montante excedente
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada impôs indevida limitação temporal à aplicação do índice de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, desconsiderando a natureza sucessiva da obrigação reconhecida no título executivo.

Aduz que a Lei Complementar n. 541/2014 não teria previsto a absorção do referido percentual e que a obrigação de recomposição salarial permanece válida até o efetivo cumprimento da sentença.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. (id. 338186850)

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, opinou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 352462395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que
reconheceu excesso de execução, na ação de Cumprimento de Sentença n. 1044377-30.2023.8.11.0041, e restringiu os cálculos das diferenças remuneratórias ao período de maio de 2012 a setembro de 2014.

Do exame dos autos, verifica-se que o agravante ajuizou cumprimento de sentença individual decorrente da ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, que reconheceu o direito à aplicação da Reviso Geral Anual (RGA) de 2012 no percentual de 0,827%.

A controvérsia cinge-se à interpretação do alcance temporal da condenação proferida na ação coletiva supracitada, especificamente quanto à aplicação do percentual de 0,827% da Revisão Geral Anual de 2012.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento consolidado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual “a condenação proferida na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041 limita-se ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da Revisão Geral Anual de 2012, no percentual de 0,827%, restrito ao período de maio de 2012 a abril de 2013, sem extensão dos efeitos para além desse marco temporal.”

A agravante, por sua vez, sustenta que essa interpretação contraria a natureza da RGA, como instrumento de recomposição inflacionária permanente, esvazia o título executivo, uma vez que a RGA deveria incorporar-se definitivamente aos vencimentos, e desconsidera o caráter sucessivo da obrigação, renovando-se mensalmente enquanto não implementada a correção.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 0,827%, reconhecido judicialmente a título de diferença na Revisão Geral Anual de 2012, deve ser incorporado de forma contínua e permanente à remuneração do agravante, ou se seus efeitos se limitam ao período delimitado na decisão impugnada, bem como se é devida a condenação em honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença.

Da alegação de violação à coisa julgada e da natureza jurídica da RGA

A alegação de violação à coisa julgada não se sustenta.

Como se sabe, o instituto da coisa julgada, conquanto represente pilar fundamental da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais (CPC, art. 502), não impede a interpretação dos limites e do alcance do comando sentencial.

A atividade hermenêutica destinada a precisar o conteúdo e a extensão da condenação não configura rediscussão da matéria decidida, mas sim exercício legítimo de delimitação do objeto da execução, autorizado pelos arts. 509, § 1o, e 535, §§ 1o e 3o, do CPC.

No caso concreto, a sentença coletiva reconheceu o direito dos Coronéis da PM/BM-MT ao recebimento da diferença de 0,827% referente à Revisão Geral Anual de 2012, em razão da aplicação de índice inferior ao concedido aos servidores civis.

Com efeito, a natureza jurídica dessa condenação é de recomposição inflacionária, destinada a corrigir distorção pontual ocorrida no reajuste anual dos subsídios, consoante expressamente reconhecido pelo juízo do cumprimento de sentença coletivo e pela sentença ora recorrida.

Assim, a reposição inflacionária, por sua essência, visa restabelecer o poder aquisitivo da remuneração em determinado período, não se confundindo com aumento real ou incorporação permanente.

Desse modo, a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal destina-se a recompor as perdas inflacionárias acumuladas no exercício anterior, aplicando-se o índice sobre a base remuneratória então vigente, com efeitos circunscritos ao período subsequente até a próxima revisão. Essa é a razão pela qual o próprio título executivo alcança apenas um exercício específico, o de 2012, sem projeção indefinida no tempo.

Conforme expressamente esclarecido na decisão de 23/10/2024, proferida nos autos do cumprimento de sentença coletivo no 0016327-60.2013.8.11.0041 (5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá), as verbas executórias são devidas tão somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso que já se encontravam nessa patente na data de propositura da ação de conhecimento, no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

Naquela decisão, ficou assentado que não é possível a extensão do direito delimitado a uma classe específica de servidores para as demais classes de oficiais, uma vez que houve delimitação expressa do título executivo para a referida patente.

Nessa perspectiva, a extensão a outras patentes, como pretende o agravante ao postular a incorporação definitiva e contínua, ultrapassaria os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Nesse viés, a tese defendida pelo agravante, de que a obrigação se renova mês a mês indefinidamente, implicaria transformar reposição inflacionária em aumento real, gerando acréscimo patrimonial não previsto na condenação.

Ora, referida interpretação extrapolaria os limites do título executivo e conduziria a resultado incompatível com a natureza jurídica da revisão geral anual.

Esta Corte de Justiça consolidou entendimento sobre a matéria, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇA DE 0,827% RELATIVA AO ANO DE 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença Individual, que limitou os efeitos da condenação referente à diferença de 0,827% da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013, com base na interpretação do título executivo oriundo de ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 0,827%, reconhecido judicialmente a título de diferença na Revisão Geral Anual de 2012, deve ser incorporado de forma contínua e permanente à remuneração do servidor ou se seus efeitos se limitam ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A delimitação temporal do percentual de 0,827% ao período de maio de 2012 a abril de 2013 decorre da própria natureza jurídica da RGA, que visa recompor perdas inflacionárias de um exercício financeiro específico, sem implicar aumento real ou incorporação definitiva aos vencimentos.

A interpretação dos limites do título executivo judicial não configura ofensa à coisa julgada, mas exercício legítimo de delimitação da execução conforme o conteúdo e a extensão da sentença.

A incorporação permanente do índice transformaria recomposição inflacionária em vantagem patrimonial contínua, extrapolando os limites da condenação e destoando do objetivo da RGA.

A jurisprudência consolidada das três Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a diferença da RGA de 2012 não gera efeitos permanentes nem se incorpora aos subsídios ou proventos de aposentadoria.

A Lei Complementar no 541/2014, ao reestruturar as carreiras e fixar novos valores nominais para os subsídios, constitui fato superveniente que inviabiliza a continuidade dos efeitos da diferença reconhecida anteriormente.

O princípio da segurança jurídica impõe que a execução observe os exatos limites do título executivo, evitando interpretações que ampliem indevidamente os efeitos da condenação.

A ausência de probabilidade do direito e a inexistência de perigo de dano irreparável justificam o indeferimento da tutela recursal e a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 502, 509, § 1o e 535, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1003885-51.2025.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 20.08.2025; TJMT, AI no 1030013-11.2025.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 21.01.2026; TJMT, AI no 1028579-84.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. [Nome não indicado], j. 14.11.2025.

(N.U 1037529-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que limitou a apuração dos cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, referente ao pagamento de reajuste geral anual no percentual de 0,827% para a classe e Coronéis da Polícia Militar e Bombeiro Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a limitação temporal imposta na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada material formada na ação coletiva originária, considerando que tal limitação não consta expressamente no dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do título executivo judicial não pode se restringir apenas ao dispositivo, devendo abranger também a fundamentação, especialmente quando esta delimita de forma clara o alcance da condenação.

4. Embora a coisa julgada material se forme sobre o dispositivo da sentença, a interpretação deste deve ser feita à luz da fundamentação que lhe dá suporte, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal.

5. O juízo da ação coletiva já se manifestou expressamente sobre a questão temporal do reajuste, delimitando sua aplicação ao período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, rejeitando inclusive tentativa da associação autora de estender os efeitos da sentença para além desse período.

6. O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos estabelecidos no título executivo judicial, não sendo possível, em fase de execução, ampliar, modificar ou rediscutir o que foi decidido na fase de conhecimento.

7. A alegação de que a obrigação seria de trato sucessivo, com efeitos permanentes para além do período delimitado, não prospera diante da clara limitação temporal estabelecida na fundamentação da sentença coletiva.

8. A Lei Complementar Estadual no 541/2014 promoveu a reestruturação da carreira dos militares estaduais, revogando expressamente a Lei Complementar no 433/2011, que fundamentou o direito reconhecido na ação coletiva, afastando a pretensão de perpetuar um índice pontual de recomposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. A limitação temporal estabelecida na fundamentação da sentença coletiva integra o conteúdo decisório do título executivo judicial, devendo ser observada no cumprimento individual da sentença.

11. A interpretação do título executivo judicial deve considerar não apenas o dispositivo, mas também a fundamentação que delimita o alcance da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 508 e 509; CF/1988, art. 5o, XXXVI e 37, X.

Jurisprudência relevante citada: NU 10182146820258110000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025.

(N.U 1031904-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DO ANO DE 2012 - MILITAR OCUPANTE DO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,827% AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e limitou recomposição salarial ao período compreendido entre maio de 2012 e setembro de 2014, em razão da reestruturação das carreiras promovidas pela Lei Complementar no 541/2014.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente, militar ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar, tem direito à incorporação do percentual de 0,827% aos seus proventos de aposentadoria, em decorrência da sentença coletiva que garantiu essa diferença salarial.

III. Razões de decidir:

3. A sentença coletiva determinou a complementação do percentual de 0,827%, referente à RGA de 2012, aplicável aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar.

4. Todavia, a incorporação desse percentual aos proventos de aposentadoria não se justifica automaticamente, pois importaria em aumento real dos vencimentos, e não em mera reposição inflacionária.

IV. Dispositivo e tese;

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A complementação de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 deve ser limitada ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, sem que haja a incorporação automática e contínua desse percentual aos proventos de aposentadoria, uma vez que isso implicaria em aumento real de vencimentos e não em reposição de perda inflacionária.”

Dispositivos relevantes citados: art. 492, “caput”, do CPC, art. 37, X, da CF e art. 7o Lei Complementar Estadual no 541/2014.

Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - N.U 1011566-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025; STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.849.081/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024)

(N.U 1003885-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Nesse aspecto, confere-se que a jurisprudência deste Sodalício,
in casu,
das três Câmaras de Direito Público e Coletivo, estabelecem com clareza que a natureza jurídica da reposição inflacionária impede sua transformação em vantagem permanente.

A uniformidade de entendimento entre as três Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte demonstra a consolidação da matéria, eis que a incorporação contínua do percentual, como pretende o agravante, desnaturaria completamente o instituto da revisão geral anual, convertendo-o em mecanismo de majoração remuneratória perpétua, o que não encontra amparo na legislação nem na decisão judicial exequenda.

Confira-se que A sentença agravada reconheceu, com apoio nos cálculos apresentados pela própria Fazenda Pública, que a reestruturação de carreira promovida pela Lei Complementar no 541/2014 produziu acréscimo de 2,92% na remuneração do agravante a partir de outubro de 2014, determinando que o percentual reconhecido em sentença coletiva já foi absorvido por esse incremento remuneratório.

Em consequência, delimitou a recomposição salarial ao período de maio de 2012 a setembro de 2014.

Observe-se que a sentença agravada foi mais favorável ao agravante do que o entendimento jurisprudencial consolidado das três Câmaras desta Corte, que restringe os efeitos da RGA de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

Assim, a decisão recorrida, atenta à especificidade da carreira militar e ao marco concreto de absorção fixado pela LC no 541/2014, estendeu o período até setembro de 2014.

Como apenas o exequente interpôs o presente recurso, postulando ampliação, e não restrição, dos efeitos da condenação, este Tribunal não pode reduzir o período fixado na sentença agravada sem incorrer em
reformatio in pejus
, vedada pelo art. 1.013, § 2o, do CPC.

A argumentação de que a LC no 541/2014 não previu expressamente a incorporação do percentual de 0,827% não altera a conclusão.

Ora, a superveniência de legislação que promove reestruturação de carreira com fixação de novos valores nominais para os subsídios constitui fato jurídico relevante que determina a cessação dos efeitos de recomposição inflacionária anterior, porquanto o aumento nominal de 2,92% verificado a partir de outubro de 2014 supera o percentual de 0,827% objeto da condenação, evidenciando a absorção.

Outrossim, a natureza de trato sucessivo invocada pelo agravante não se aplica à hipótese.

É cediço que as obrigações de trato sucessivo caracterizam-se pela renovação periódica da prestação, com surgimento de novas e autônomas parcelas ao longo do tempo.

No caso, a condenação refere-se à correção de distorção pontual ocorrida na revisão de 2012, com efeitos delimitados ao período em que tal distorção efetivamente repercutiu na remuneração, antes da superveniência da LC no 541/2014, que alterou os parâmetros remuneratórios mediante nova base de cálculo dos subsídios.

Admitir a tese do agravante significaria, na prática, criar obrigação perpétua não prevista no título executivo, de natureza e extensão incompatíveis com a revisão geral anual estabelecida no art. 37, X, da Constituição Federal.

Quanto aos honorários sucumbenciais, ressalto que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, autoriza a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Como se depreende dos autos, a decisão agravada fixou os honorários em 10% sobre o excesso reconhecido, o que se revela proporcional e compatível com os parâmetros legais.

Contudo, constando dos autos a concessão de gratuidade de justiça ao agravante, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fica suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da decisão, podendo ser executada se, nesse período, o credor demonstrar que a situação de hipossuficiência deixou de existir, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Nesse ponto, deve ser parcialmente provido o recurso para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade de justiça, mantendo-se, no mais, a condenação sucumbencial fixada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada quanto à limitação temporal da recomposição salarial ao período de maio de 2012 a setembro de 2014 e à condenação em honorários sucumbenciais, reconhecendo, de ofício, a suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026